Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-53.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000720-53.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ANTONIO MARCUS RODRIGUES GUEDES

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARTIGO 489, §1º, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. SERVIDOR NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO POR ENTIDADE SINDICAL. LEGITIMIDADE. ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é essencialmente de direito e as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral quando os fatos relevantes encontram-se adequadamente documentados.

A sentença que enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando os requisitos legais e concluindo com base na documentação acostada aos autos, não padece de ausência de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que explicite de forma clara a ratio decidendi.

O servidor público que preenche os requisitos temporais e funcionais para a progressão horizontal não pode ser prejudicado pela omissão da Administração Municipal em implementar o sistema de avaliação de desempenho previsto na legislação, sob pena de permitir que o ente público se beneficie de sua própria inércia.

O requerimento administrativo formulado por entidade sindical em favor de seus filiados possui plena validade e eficácia jurídica, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, que assegura ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de regulamentação ou de implementação da avaliação de desempenho por omissão do ente público não pode obstar o direito do servidor à progressão funcional quando preenchidos os demais requisitos legais.

Os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público assegurados por lei.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000720-53.2023.8.05.0212, da Comarca de Riacho de Santana, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA e Apelado ANTONIO MARCUS RODRIGUES GUEDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .